Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-86.2015.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000504-86.2015.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ISAQUIEL COSTA DA SILVA - CPF: 036.189.173-33 (EMBARGANTE), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), LUZIANA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 052.532.993-51 (EMBARGANTE), Eliane Lins da Silva (EMBARGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS - CNPJ: 53.221.255/0001-40 (EMBARGADO), BRUNO BRANDIMARTE DEL RIO - CPF: 214.178.648-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CORACAO DE MARIA - CNPJ: 03.481.454/0008-96 (EMBARGADO), ELIANE LINS DA SILVA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ELIANE LINS DA SILVA (EMBARGANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), ISAQUIEL COSTA DA SILVA - CPF: 036.189.173-33 (EMBARGADO), LUZIANA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 052.532.993-51 (EMBARGADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA N. 54, DO STJ – OMISSÃO – NÃO EVIDENCIADA –
ACOLHIMENTO
DOS DECLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA E
REJEIÇÃO
DA PARTE REQUERIDA.

Acolhem-se os embargos de declaração, se, após sanada a contradição existente no acórdão embargado, houver razões para alteração do
decisum
.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios, a teor da Súmula n. 54, do STJ, é a data do evento danoso.

Não há falar em omissão se houve apreciação da alegação da Embargante, no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por Isaquiel Costa da Silva, Luziana Vieira de Souza e Eliane Lins da Silva, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, a Apelação, interposta pelos primeiros Embargantes,
para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, tão somente para condenar os Recorridos
ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deve ser corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (publicação do acórdão) (id. 153844162, págs. 01/13).

Os Embargantes, Isaquiel Costa da Silva e Luziana Vieira de Souza, alegam que o acórdão embargado foi contraditório, já que reconheceu a culpa da médica e o ato ilícito, mas determinou que o
s juros moratórios e a correção monetária fluem a partir do arbitramento, ou seja, da publicação do acórdão e não da data do evento danoso.

Afirmam que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso.

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, defende a rejeição dos Declaratórios e salienta que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento da indenização (Súmula n. 362/STJ) e os juros de mora devem ser fixados de acordo com o artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (id. 157393179, págs. 01/06).

Os demais Embargos não apresentaram as contrarrazões (id. 1576671193, pág. 01).

Eliane Lins da Silva opôs Embargos de Declaração, sustentando que houve contradição no acórdão, ao afirmar que não houve acompanhamento de sua parte, pois em vista de não ter havido evolução e a dilatação era baixa devido ao tempo aguardando e tendo sido monitorada, teve que ser feito o parto cesariana para não ter risco à genitora e ao feto.

Defende a ocorrência de omissão, visto que não há comprovação de que a bolsa amniótica rompeu-se no dia 23/05/2013, por volta das 22:00 horas.

Os Recorridos apresentaram manifestação, salientando que no próprio prontuário consta a informação de que às 00:39h houve perda de líquido e, por isso, deve ser rejeitado o Recurso (id. 159131676, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por Isaquiel Costa da Silva, Luziana Vieira de Souza e Eliane Lins da Silva, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, a Apelação, interposta pelos primeiros Embargantes,
para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, tão somente para condenar os Recorridos
ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deve ser corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (publicação do acórdão).

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO –

NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Dos Declaratórios de Isaquiel Costa da Silva e Luziana Vieira de Souza

Os Embargantes alegam que o acórdão embargado foi contraditório, já que reconheceu a culpa da médica e o ato ilícito, mas determinou que o
s juros moratórios incidisse a partir do arbitramento, ou seja, da publicação do acórdão e não da data do evento danoso.

Da análise do acórdão embargado, verifico que, no que tange aos juros moratórios, assiste razão aos Recorrentes, já que se trata de responsabilidade extracontratual e, portanto, devem fluir a partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula n. 54, do STJ.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO - ERRO JUDICIÁRIO – MANDADO DE PRISAO EXPEDIDO POR EQUIVOCO – SEGREGAÇÃO DA LIBERDADE INDEVIDA -

DANO MORAL CABÍVEL – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810/STF E 905/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...).

Súmula 54 STJ-

“Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Súmula 362 STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Índices para atualização do débito conforme o Tema 810/STF e 905/STJ. (N.U 1012507-84.2019.8.11.0015, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/09/2022, publicado no DJE 30/09/2022). (Negritei).

Dessa forma, devem ser acolhidos os presentes Embargos de Declaração.

Dos Declaratórios da médica Eliane Lins da Silva

A médica
Eliane Lins da Silva opôs Embargos de Declaração, sustentando que houve contradição no acórdão, pois consta afirmativa de que não houve acompanhamento de sua parte, mas, na verdade, há demonstração que, em vista de não ter havido evolução e a dilatação era baixa devido ao tempo aguardando, com o devido monitoramento, teve que ser feito o parto cesariana para não ter risco à genitora e ao feto.

Defende a ocorrência de omissão, visto que não há comprovação de que a bolsa amniótica rompeu-se no dia 23/05/2013, por volta das 22:00 horas.

Analisando a tese de omissão, defendida pela Recorrente, entendo que não merece acolhimento, já que a assertiva de que a bolsa amniótica rompeu no dia 24/05/2013, às 00:39, encontra respaldo no prontuário médico constante no id. 79620583, pág. 65 que, inclusive, foi assinado pela médica Eliane Lins da Silva.

Da mesma forma não prospera a alegação de que houve contradição no acórdão atacado, porque ficou consignado que a Embargada Luziana Vieira de Souza permaneceu por mais de 05 (cinco) horas sem qualquer acompanhamento, pois a cesariana somente foi realizada às 06:10 hs. Veja-se:

Denota-se do prontuário médico que, no momento em que Luziana Vieira de Souza adentrou ao Hospital Recorrido, foi auscultado os batimentos do coração do feto e não constatou qualquer problema, sendo informado que estava em 140.

Ocorre que, mesmo estando com a bolsa amniótica rompida, a Apelante Luziana Vieira de Souza permaneceu por mais de 05 (cinco) horas sem qualquer acompanhamento da médica ou da equipe de enfermagem, ou seja, não foram feitos, por exemplo, monitoramento eletrônico dos batimentos cardíacos fetais, ecografia ou mesmo a imediata realização da cesariana.

Os documentos constantes dos autos confirmam que a Apelante Luziana Vieira de Souza ficou desassistida por grande período e a Recorrida Eliane Lins da Silva e o Hospital São João Batista não trouxeram nenhuma prova que afastasse ou até mesmo colocasse em dúvida tal assertiva.

Ademais, observo que a médica responsável somente indicou a realização da cesariana às 06:10 hs da manhã do dia 24/05/2013, mesmo a paciente estando na mencionada unidade hospitalar desde a zero hora daquele dia.

Nessa quadra, tenho que o atendimento dispensado à Recorrente, Luziana Vieira de Souza, foi inadequado, porque a ausência de qualquer exame, no período em que permaneceu aguardando a realização do parto normal, impediu de constatar que o feto estava em sofrimento e, consequentemente, que fosse acelerada a cesariana.

Por tais considerações, devem ser rejeitados os Declaratórios por ela opostos.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por Isaquiel Costa da Silva e Luziana Vieira de Souza, para determinar que os juros moratórios incidam a partir da data do evento danoso e
REJEITO
os Declaratórios, opostos por Eliane Lins da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023